Tribunal: TCU
Processo: 029.062/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 194035 (Objeto: Contratação de serviço logístico de transporte de cestas de alimentos, equipamentos, insumos e pessoas que atuarão, envolvendo uma solução integrada de locação por fretamento exclusivamente na ação de entrega das cestas de aeronaves de asas rotativas e de asas fixas e o serviço de carga e descarga dos materiais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3816/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2024, sob responsabilidade da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), cujo objeto consiste na contratação de serviço logístico de transporte de cestas de alimentos, equipamentos, insumos e pessoal, por meio de aeronaves de asas fixas e rotativas. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando a análise dos autos e das informações prestadas pela unidade jurisdicionada em sede de oitiva prévia, que indica não estarem presentes os pressupostos para a adoção de medida cautelar, tendo em vista o afastamento do perigo da demora e a configuração do perigo da demora reverso; Considerando que, no mérito, parte das alegações não restou configurada (especialmente quanto à suposta inabilitação irregular por atestados de capacidade técnica e à exigência de experiência mínima de três anos), enquanto outra parte se confirmou procedente, em especial: i) a vedação injustificada à participação de empresas em consórcio, em afronta ao art. 15 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU (a exemplo do Acórdão 2633/2019-TCU-Plenário ); ii) a imposição de auditorias com abrangência corporativa, técnica e/ou operacional em toda a organização da contratada, sem a devida delimitação de escopo ou esclarecimentos, em desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade; Considerando que, a despeito das impropriedades apontadas, não houve comprovação de comprometimento econômico ou prejuízo efetivo ao erário, tampouco foi caracterizado risco de dano iminente que justificasse a adoção de medida cautelar; Considerando as razões expostas na instrução elaborada pela unidade técnica (peças 407-408) e acolhidas por este Relator; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; dar ciência à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades, a fim de prevenir reincidências em certames futuros: c.1) a vedação injustificada à participação de empresas em consórcio, em afronta ao art. 15 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2633/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro); e c.2) a imposição, por meio do item 5.10.18 do Termo de Referência, de auditorias com abrangência corporativa, técnica e/ou operacional sobre toda a organização, documentação técnica e administrativa da contratada, sem delimitação suficiente de escopo ou justificativa técnica correspondente, em violação aos princípios da razoabilidade, motivação, proporcionalidade e competitividade; informar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o representante quanto ao teor desta deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.062/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (00.059.311/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Camile Queiroz Viana Maciel (68284/OAB-DF), representando Voare Taxi Aereo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.